Tribunal: TJBA
Processo: 8053517-96.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053517-96.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MB TEXTIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES, ALEXANDRE ESTEVES

APELADO: ODONTOMAX COMERCIO ODNTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

**

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. MERCADORIAS. ENTREGA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. REEMBOLSO. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A adoção de fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia discutida nos autos afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A pessoa endossatária, ao receber duplicata mercantil por endosso translativo não age como mera cobradora, mas sim em defesa de interesse próprio e, por isso, deve se certificar da validade do título e sua origem, bem como do negócio jurídico.

III – O endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, sendo o dano moral
in re ipsa.

IV – Patenteado que o endossatário não verificou a efetiva entrega das mercadorias ao sacado, indevido é o protesto da duplicada, razão pela qual se mantém a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores desembolsados, com a incidência de juros de mora e correção monetária, bem como o pagamento de indenização por dano moral, em valor razoável.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8053517-96.2019.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador,

em que figuram como
Apelantes
a

MB TEXTIL LTDA E OUTROS como
Apelada
a ODONTOMAX COMERCIO ODONTO-MEDICO E HOSPITALAR LTDA – EPP.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA